Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-85.2018.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0001081-85.2018.8.14.0034
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA

APELANTE: DAVI LOPES DA SILVA
ADVOGADA: DRA. MARIA LUCIETE VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não se conhece de pedido de liberdade e sede de apelação penal.
2.
Não há o que se retificar na sentença quanto ao fato delituoso praticado pelo réu, em face da prova material e de autoria, comprovadas pela vítima, a qual apontou seguramente o réu como um dos autores do ilícito, e que agiu em concurso com comparsa não identificado, fazendo uso de arma de fogo, sendo que a defesa não apresentou contraprova capaz de elidir tal testemunho.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Nova Timboteua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DAVI LOPES DA SILVA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que na noite do dia 01.05.2018, por volta de 19:30h, o acusado, juntamente com terceiro não identificado, assaltou a vítima Jane Tamires Souza de Souza, em frente à sua residência, fazendo uso de arma de fogo e uma moto, e lhe subtraiu o aparelho celular, empreendendo fuga. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 87/90, sobreveio sentença condenatória, por roubo qualificado por uso de arma e concurso de agentes, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
com absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas e direito de recorrer em liberdade (fls. 93/114).

Constam contrarrazões às fls. 121/126.

Às fls. 142/145, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela absolvição, por insuficiência de provas. Pede, ainda o direito de recorrer em liberdade.

Primeiramente, deixo de me manifestar sobre o pedido de liberdade, diante da impropriedade da via eleita.

No mérito, o conjunto fático-probatório judicial e extrajudicial conduz à legitimidade do decreto condenatório.

Isso porque, em primeiro lugar, a decisão condenatória se baseou no depoimento da vítima, tanto no inquérito, quanto em Juízo, a qual afirmou categoricamente que se tratava do Apelante um dos meliantes que a assaltaram no dia do crime, apontando que ele possuía cicatrizes no rosto, o que foi confirmado em audiência.

Em seu interrogatório, o acusado nega a prática criminosa, alegando que foi preso dias depois do suposto fato por estar em companhia de seu primo e este estava armado quando a polícia foi fazer a revista, mas que não estava em Nova Timboteua no dia do fato, pois mora em Castanhal, e lá trabalha vendendo lanches, e sua descrição física não bate com a descrição genérica efetuada pela vítima, a qual afirma ter tido várias contradições em seus depoimentos.

Ocorre que os argumentos defensivos não servem para elidir a acusação contra o Réu, pois não se vê contradições nos depoimentos da vítima, pelo contrário, observa-se que ela foi categórica ao apontar em audiência o Réu como autor do crime e assim como a marca de cicatriz em seu rosto. Além disso, as fotos juntadas tardiamente pela defesa nos autos, as quais sequer foram submetidas à apreciação do Juízo de 1º Grau, não se prestam para provar que a vítima não poderia ter reconhecido o rosto do Réu pelo fato da rua ser escura, primeiro porque a claridade de uma foto pode ser determinada por vários fatores, desde a imperícia do fotógrafo quanto a má qualidade da máquina ou aparelho que a tirou; e segundo, porque como bem destacou o Parquet, o crime ocorreu bem em frente à residência da vítima, cuja iluminação seria suficiente para se visualizar o rosto dos assaltantes, como bem declarou a vítima em seu depoimento, qual seja, que conseguiu visualizar o rosto do Réu.

Vale ressaltar, ainda, que a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de determinados crimes, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu. Nesse sentido:
¿Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de grande valia probatória, mormente quando descreve o modus operandi e reconhece o agente que praticou o delito. - Havendo provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do delito de furto qualificado, não há que se falar em absolvição do réu.¿
(TJ - MG - Apelação Penal APR 10472110002053001 MG, Rel. Silas Vieira, DJ 13.03.2015).

In casu
, como já afirmado, a vítima confirmou a autoria.

O fato do Réu não ter sido preso com o objeto do crime também não invalidada acusação, posto que nem sempre é possível apreender a res furtiva na posse do assaltante. Mesmo argumento serve para a alegação de que o Réu foi preso e estava a pé, posto que até no mesmo dia do fato se ele tivesse sido preso poderia ter se desfeito da moto utilizada no crime.

Desta forma, havendo reconhecimento da autoria delitiva não há razão plausível para adotar a tese de insuficiência de provas.

Vê-se, portanto, que a defesa do Apelante adotou teoria isolada nos autos, não houve testemunhas de defesa com depoimentos contundentes e a vítima, por sua vez, prestou depoimentos congruentes e também não tinha qualquer motivo provado nos autos para apontar como autor do crime pessoa inocente.

No que tange ao concurso de agentes, a vítima foi clara ao afirmar que o crime foi cometido por duas pessoas, e tal fato foi narrado na denúncia, não havendo qualquer ilegalidade no reconhecimento da qualificadora do inciso II, do art. 157, § 2º, do CP pelo juiz da causa na sentença, pois ele não está adstrito à capitulação penal nela constante e sim aos fatos narrados.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente, sem qualquer vício no processo.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator